Tribunal: TJMT
Processo: 1026220-98.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026220-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0026-19 (AGRAVANTE), ROSAMARA BARROS DO NASCIMENTO - CPF: 697.614.931-72 (AGRAVADO), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE -
DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A AGRAVANTE
LIBERE OS PROCEDIMENTOS JÁ APROVADOS, EM SUA TOTALIDADE, BEM COMO, FORNEÇA OS MATERIAIS REQUISITADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE - DIAGNÓSTICO DE ESPONDILOARTROSE DE COLUNA LOMBAR ASSOCIADA A ARTRODESE FACETÁRIA E COMPRESSÕES RADICULARES ASSOCIADA A FIBROMIALGIA – INDICAÇÃO MÉDICA DE
URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DIANTE DO EMINENTE RISCO DE MORTE – QUESTÕES SOBRE OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS QUANDO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA LIDE – MULTA – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 35-C, II da Lei n. 9.656/1998, estabelece quanto à obrigatoriedade de cobertura quando caracterizada a urgência, como no caso em espécie. Presentes os requisitos do artigo 300,
caput
do CPC, de rigor a manutenção da decisão de deferimento da
tutela de urgência para que a operadora de plano de saúde libere os procedimentos já aprovados, em sua totalidade, junto ao hospital, bem como, forneça os materiais requisitados pelo médico assistente.

“(...) Ação de obrigação de fazer movida contra plano de saúde. Decisão impugnada concedeu tutela de urgência para determinar que a ré custeie integralmente o procedimento cirúrgico da autora. Requisitos do art. 300, do CPC, demonstrados
. Paciente portadora de estenose do canal vertebral, compressão da cauda equina, claudicação neurogênica e
espondiloartrose. Discordância do plano de saúde quanto ao procedimento indicado e materiais utilizados. Questões que deverão ser analisadas quando do julgamento do mérito. Demonstração de que a autora necessita do procedimento cirúrgico
. Inteligência da Súmula 102 desta Corte. Enquanto não julgada a controvérsia entre as partes, há um bem maior a ser preservado, que é a vida e a saúde da agravada.
Possibilidade do plano de saúde de reaver os valores pagos, no caso de improcedência da demanda. Medida reversível, com possibilidade de cobrança de valores, em caso de desacolhimento final da pretensão
. Multa diária. Limitação ou redução neste momento poderá desestimular o cumprimento da ordem judicial. Basta o cumprimento voluntário, para que não haja incidência das astreintes. Agravo não provido”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2014598-85.2024.8.26.0000 São Paulo, Relator: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 08/03/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2024)

Deve ser mantida a multa diária fixada sem configurar enriquecimento ilícito e em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive o prazo para o cumprimento da medida.

“(...)
3. Satisfeitos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução, substituição ou exclusão da astreinte
”
(N.U 1001243-34.2023.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1026220-98.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S.A.

AGRAVADA: ROSAMARA BARROS DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de deferimento da tutela provisória de urgência para determinar que a agravante
libere os procedimentos já aprovados, em sua totalidade, junto ao Hospital Santa Rosa, bem como, forneça os materiais requisitados pelo médico assistente, no mesmo prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de
astreintes,
no importe diário de R$ 500,00, limitando-se à importância de R$ 10.000,00, até ulteriores deliberações do Juízo (art. 297, CPC), adotando-se as providências necessárias ao cumprimento da medida liminar.

A agravante alega que,
ao contrário do que foi mencionado na origem, jamais negou o procedimento, conforme autorização anexada pela própria agravada; menciona que a agravada solicitou internação em caráter eletivo junto ao Hospital Santa Rosa pelo seu médico assistente em 18.04.2024 e a seguradora, após recepção da justificativa sobre os OPME’s solicitados, autorizou a solicitação nos dias 08 e 09.05.2024 sob a senha nº GTEH2E9.

Menciona que o prazo para análise e conclusão está em conformidade com a Resolução Normativa nº 259 da ANS, mais especificamente em seu artigo 3º, o qual dispõe o prazo máximo de 21 (vinte e um) dias úteis para atendimento da solicitação em decorrência da natureza de alta complexidade do procedimento.

Aduz que a agravada não comprovou os requisitos ensejadores para concessão de tutela de urgência, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil; argumenta que a utilização dos materiais solicitados pelo médico assistente não possui superioridade no desfecho clínico em relação a marcas similares, de modo que não compete ao médico da agravada exigir a marca de materiais, equipamentos, órteses e próteses, não podendo a agravante ser compelida a fornecer a marca específica reivindicada pelo profissional, eis que vedado pelo Conselho Federal de Medicina no artigo 3º da Resolução CFM nº 1.956/2010.

Aponta que o quadro clínico da agravada não está abarcado pelos conceitos de emergência ou urgência dispostos no artigo 35-C da Lei 9.656/98, uma vez que não implica risco imediato a sua vida nem de lesões irreparáveis, tampouco deriva de acidente pessoal ou de complicações no processo gestacional.

Sobe a multa, discorre que o valor de R$ 500,00, com o limite de até R$ 10.000,00, se configura desproporcional e desarrazoado, ainda mais diante do prazo exíguo para o cumprimento da obrigação (05 dias); alternativamente, pretende que o prazo para o cumprimento seja estendido, bem como a multa seja consideravelmente reduzida.

Requereu a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso, para o fim de revogar a tutela provisória concedida à agravada, ou, subsidiariamente, para que a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida.

A liminar recursal foi indeferida.

Decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem a agravada ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, na qual informa que é benefi
ciária do plano de saúde da agravante e desde 2023 é acompanhada por médicos especialistas em coluna e passa por diversos tratamentos para Espondiloartrose de Coluna Lombar Associada à Artrodese Facetária e Compressões Radiculares; cita que o médico especialista em coluna vertebral, Dr. Renato Marcio Souza Bonafim, optou pelo tratamento “
Neuromodulação Medular, Eletrodo Medular Tipo Drg”
.

Especifica que o tratamento é utilizado para dores crônicas e neuropáticas e foi aprovado pela ré e aceito pelo Hospital Santa Rosa, local escolhido pelo médico; aponta que após 83 (oitenta e três) dias da liberação do procedimento pela ré ainda não foi realizado, ante a suposta ausência de vínculo com o hospital, para realizá-lo.

Nas razões recursais a operadora de plano de saúde defende: i) não
negou a realização do procedimento, ii) agravada solicitou internação em caráter eletivo junto ao Hospital Santa Rosa em 18.04.2024 e a seguradora, após recepção da justificativa sobre os OPME’s, autorizou a solicitação nos dias 08 e 09.05.2024 sob a senha nº GTEH2E9, iii) o prazo para análise e conclusão está em conformidade com a Resolução Normativa nº 259 da ANS (artigo 3º), iv) não compete ao médico da agravada a exigência de marca de materiais, equipamentos, órteses e próteses (artigo 3º da Resolução CFM nº 1.956/2010), v) o quadro clínico da agravada não está abarcado pelos conceitos de emergência ou urgência dispostos no artigo 35-C da Lei 9.656/98 e vi) a multa diária é desproporcional e desarrazoado.

Pois bem.
A agravada junta com sua petição inicial a autorização do procedimento para realização no Cedic em 02.04.2024 e no Hospital Santa Rosa autorizado em 18.04.2024, mas quando do ajuizamento da ação, após
83 (oitenta e três) dias que o procedimento foi liberado,
“a Requerida não chega a um acordo com o Hospital, 83 dias de total descaso.”

Em Id
61767609 consta o Laudo Médico elaborado na data de 11.09.2023 com diagnóstico de Espondiloartrose de Coluna Lombar Associada a Artrodese Facetária e Compressões Radiculares associada a Fibromialgia. Consignou o médico que foram realizadas infiltrações, mas não diminuíram as dores, visto que são refratárias a analgésicos potentes e inúmeras sessões de fisioterapia.

Mencionou o médico que a agravada não tem condições de retornar ao trabalho e está incapacitada de exercer suas atividades laborais por 360 (trezentos e sessenta) dias. Outro Relatório Médico foi confeccionado em 27.07.2024 com a seguinte conclusão:

“
REITERO QUE A SENHORA ROSAMARA É PORTADORA DE SÍNDROME DA DOR COMPLEXA REGIONAL EM COLUNA LOMBAR E CINTURA PELVEVA. DEVIDO A TAL PATOLOGIA PACIENTE TEM QUADRO DE DORES INTRATÁVEIS POR TERAPIA CONVENCIONAL (MEDICAMENTOS E FISIOTERAPIA) OTIMIZADAS. POSSUI LOMBALGIA PROGRESSIVA NOS ULTIMOS 6 MESES, REFRATÁRIA AO USO DE OPIÁCEOS POTENTES(METADONA, MORFINA, TAPENTADOL, ANTIDEPRESSIVOS, GABAPENTINÓIDES, ANTICONVULCIVANTES) DEVIDO A INTENSAS DORES PACIENTE APRESENTA IDEAÇÕES SUICIDAS. JÁ SOLICITADA CIRURGIA AO PLANO E LIBERADO PELO MESMO, PORÉM EM DEMORA PARA AUTORIZAÇÃO DEVIDO A PROCESSOS BUROCRÁTICOS INERENTES AO PLANO DE SAÚDE. DESSA FORMA,
PACIENTE NECESSITA DA RESOLUÇÃO DO SEU QUADRO COM URGÊNCIA, VISTO QUE CORRE EMINENTE RISCO DE MORTE
.”

Embora a agravante sustente que não
negou a realização do procedimento e que o quadro clínico da agravada não está abarcado pelos conceitos de emergência ou urgência, quando do ajuizamento da ação a agravada ainda não havia sido submetida ao tratamento indicado como urgente pelo médico, com risco iminente de morte.

Além disso, a questão acerca dos materiais solicitados pelo médico assistente e eventual impedimento pelo Conselho Federal de Medicina no artigo 3º da Resolução CFM nº 1.956/2010, deve ser analisado pelo Magistrado quando do mérito da lide, devido a urgência no procedimento indicado e diante da ausência de irreversibilidade da medida, já que a agravante, se improcedentes os pedidos, poderá reaver os valores dentro do cumprimento contratual.

Precedente:

“Agravo de instrumento.
Ação de obrigação de fazer movida contra plano de saúde. Decisão impugnada concedeu tutela de urgência para determinar que a ré custeie integralmente o procedimento cirúrgico da autora. Requisitos do art. 300, do CPC, demonstrados
. Paciente portadora de estenose do canal vertebral, compressão da cauda equina, claudicação neurogênica e
espondiloartrose. Discordância do plano de saúde quanto ao procedimento indicado e materiais utilizados. Questões que deverão ser analisadas quando do julgamento do mérito. Demonstração de que a autora necessita do procedimento cirúrgico
. Inteligência da Súmula 102 desta Corte. Enquanto não julgada a controvérsia entre as partes, há um bem maior a ser preservado, que é a vida e a saúde da agravada.
Possibilidade do plano de saúde de reaver os valores pagos, no caso de improcedência da demanda. Medida reversível, com possibilidade de cobrança de valores, em caso de desacolhimento final da pretensão
. Multa diária. Limitação ou redução neste momento poderá desestimular o cumprimento da ordem judicial. Basta o cumprimento voluntário, para que não haja incidência das astreintes. Agravo não provido”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2014598-85.2024.8.26.0000 São Paulo, Relator: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 08/03/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2024)

Em relação à multa diária, alega que é desproporcional e desarrazoada, mas está limitada
à importância de R$ 10.000,00. É
cediço que o objetivo da
astreinte
é coagir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, e deve ser proporcional com os valores patrimoniais em disputa, com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação, não fomentando, todavia, o enriquecimento sem causa.

A
astreintes
tem como escopo o resultado efetivo da medida judicial e não possui caráter punitivo, e sim, preventivo, a fim de impedir o descumprimento do comando judicial.

A multa diária foi fixada no valor de
R$ 500,00, limitando-se à importância de R$ 10.000,00
, longe de configurar o alegado enriquecimento ilícito, visto que os valores atendem aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive o prazo para o cumprimento da medida. Além disso, as
astreintes
só serão aplicadas em caso de descumprimento da decisão.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA
- DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC -
MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presentes as condições para o deferimento da antecipação de tutela, é caso de determinar ao banco requerido que realize a baixa da inscrição da autora nos cadastros de proteção ao crédito, referente à cobrança de dívida que, ao que se evidencia, não foi contratada.
Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial
”
(N.U 1003959-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, publicado no DJE 17/05/2021).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ATENDIMENTO DE URGÊNCIA – TRATAMENTO DE ANGIOPLASTIA – AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA – POSSIBILIDADE – RECUSA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM REDE CREDENCIADA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA –
MULTA FIXADA EM R$ 20.000,00 – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS
. 1. Comprovada a necessidade de atendimento de urgência em razão do quadro clínico apresentado pelo paciente beneficiário do plano de saúde, aliado a recusa/demora injustificada em realizar o procedimento em rede credenciada, impõe-se a autorização da realização do tratamento foram da rede credenciada contratada. 2. A recusa injustificada e indevida pela operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de procedimento cirúrgico, em caráter de urgência, enseja a caracteriza de dano moral in re ipsa por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.
3. Satisfeitos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução, substituição ou exclusão da astreinte
”
(N.U 1001243-34.2023.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024